Tribunal: STF
Processo: Rcl 84487
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

RECLAMAÇÃO. RE Nº 1.532.603/PR (TEMA RG Nº 1.389). OFENSA. PROCEDÊNCIA.  PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO. 

    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por GRT Transportes Ltda., contra decisões proferidas pelo Juízo da 9ª Vara do Trabalho de Vitória/ES, no Processo nº 0001005-94.2024.5.17.0009 e no Cumprimento Provisório de Sentença nº 0001026-36.2025.5.17.0009, mediante as quais teria sido inobservado o que decidido no Recurso Extraordinário com Agravo nº 1.532.603/PR (Tema de Repercussão Geral nº 1.389). 

    2. A parte reclamante narra, em síntese, que o beneficiário da decisão reclamada ajuizou ação trabalhista em seu desfavor, pugnando pelo reconhecimento de suposto vínculo empregatício, de modo a ver ignorado o contrato de prestação de serviços formalizado entre as partes por intermédio de pessoa jurídica.

    3. Noticia que, em sentença, o Juízo reclamado julgou parcialmente procedentes os pedidos. A reclamante interpôs recurso ordinário que está pendente de análise junto ao Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região. 

    4. Informa, ainda, que “como consequência da lavratura da sentença em questão, de maneira abrupta, foi promovido o CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA nº 0001026-36.2025.5.17.0009, já tendo sido determinada ordem de penhora de bens”.

    5. Alega que as decisões do Juízo reclamado “afrontam notoriamente as deliberações já tomadas por esta Suprema Corte e na recente manifestação do Ministro Gilmar Mendes, nos autos do ARE 1.532.603, que reconheceu, mais uma vez, a repercussão geral da discussão acerca da licitude dos contratos de terceirização de mão de obra”.

    6. Requer, liminarmente, a suspensão do processo de origem. No mérito, requer “seja julgada procedente a presente Reclamação Constitucional, confirmando-se a liminar a seu tempo deferida, com a consequente invalidação das decisões pronunciadas nos processos nºs 0001005-94.2024.5.17.0009–RECLAMAÇÃO TRABALHISTA e 0001026-36.2025.5.17.0009 – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA em trâmite na 9ª VARA DO TRABALHO DE VITÓRIA/ES, com a total improcedência do pleito apresentando por NATANE PAOLA DE OLIVEIRA, invalidando ainda a ordem de penhora”.

É o relatório.

Decido.

    7. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões, bem como a observância de enunciado de súmula vinculante (art. 102, inc. I, al. “l” e art. 103-A, da CRFB).

    8. Em âmbito infraconstitucional também há regulamentação da matéria, com as hipóteses de cabimento da reclamação previstas no art. 988 do Código de Processo Civil. 

    9. No caso presente, alega-se inobservância à ordem de suspensão nacional proferida no âmbito do Recurso Extraordinário com Agravo nº 1.532.603/PR (Tema de Repercussão Geral nº 1.389).  

    10. Com efeito, no dia 11/04/2025, o Plenário desta Corte reconheceu a existência de repercussão geral na controvérsia que é objeto do ARE nº 1.532.603/PR, afetando-a ao Tema nº 1.389, em julgado sintetizado na ementa de seguinte teor (destaques acrescidos):

“DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PEJOTIZAÇÃO. CONTRATAÇÃO CIVIL/COMERCIAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. LICITUDE. ALEGADA EXISTÊNCIA DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO VISANDO RECONHECIMENTO DE VÍNCULO TRABALHISTA. COMPETÊNCIA. ÔNUS DA PROVA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. 
I. CASO DOS AUTOS 
1. Recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Superior do Trabalho que, considerando o entendimento firmado na ADPF 324, afastou o reconhecimento do vínculo empregatício entre as partes, em virtude da existência de contrato de prestação de serviços (contrato de franquia) firmado entre elas. 
2. Nas razões recursais, alega-se, em síntese, que está caracterizado o abuso do direito de terceirizar e de “pejotizar”, pois estão presentes todos os requisitos da relação de emprego. 
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 
3. Serão analisadas, por ocasião do julgamento de mérito do presente paradigma, as seguintes questões: (i) competência da Justiça do Trabalho para julgar causas em que se discutef raude em contrato civil de prestação de serviços; (ii) licitude da contratação civil/comercial de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica, à luz da ADPF 324; e (iii) ônus da prova em alegação de fraude na contratação civil. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
4. Questão preliminar de ordem pública que deve ser analisada pelo Plenário referente à competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute fraude em contrato civil de prestação de serviços. Existência de precedentes desta Corte que têm reconhecido a competência da Justiça comum para analisar a regularidade de contratos civis/comerciais de prestação de serviços, afastando inicialmente a natureza trabalhista da controvérsia (ADC 48 e Tema 550 da repercussão geral). 
5. No mérito, discute-se a licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos. 
6. Será abordada também a questão referente ao ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante. 
7. Diariamente, chegam ao STF inúmeros casos dessa natureza, especialmente por meio de reclamações constitucionais, devido ao fato de que a Justiça do Trabalho tem, reiteradamente, se recusado a aplicar as orientações desta Suprema Corte sobre o tema. 
8. A controvérsia constitucional não se restringe ao caso concreto descrito no recurso e possui evidente relevância jurídica, social e econômica. A solução, a ser dada por meio de decisão definitiva e com efeito vinculante pelo Supremo Tribunal Federal, contribuirá para a pacificação da questão em todo o país. 
9. A discussão não está limitada apenas ao contrato de franquia. É fundamental abordar a controvérsia de maneira ampla, considerando todas as modalidades de contratação civil/comercial. Isso inclui, por exemplo, contratos com representantes comerciais, corretores de imóveis, advogados associados, profissionais da saúde, artistas, profissionais da área de TI, motoboys, entregadores, entre outros. 
IV. DISPOSITIVO 
10. Manifestação pela existência de matéria constitucional e de repercussão geral das controvérsias referentes: i) à competência da Justiça do Trabalho para julgamento das causas em que se discute a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; ii) à licitude da contratação civil/comercial de trabalhador autônomo ou de pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; e iii) ao ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante.”

    11. Na sequência, o Ministro Gilmar Mendes, Relator do feito, invocando os poderes do art. 1.035, § 5º, do CPC, em decisão datada de 14/04/2025 no referido ARE, motivada pela multiplicação de decisões conflitantes e risco à segurança jurídica, determinou a suspensão nacional de todos os processos que versem sobre essas questões, nos seguintes termos:

“(...) determino a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas nos presentes autos, relacionadas ao Tema 1.389 da repercussão geral, até julgamento definitivo do recurso extraordinário.”

    12. No caso sob exame, constata-se que a decisão reclamada guarda identidade material com o que firmado nos paradigmas apontados como inobservados.

    13. Trago à colação trecho da decisão proferida, ora ato reclamado (e-doc. 18, p. 2-5; grifos nossos e originais):

“JULGAMENTO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E MANIFESTAÇÃO DARECLAMADA
A parte Reclamante opôs Embargos de Declaração (ID 96f0161) contra a decisão que suspendeu o cumprimento provisório de sentença (ID 503fa08). Alega a Reclamante que a decisão é omissa e contraditória, pois o tema discutido no STF (ARE 1.532.603) não se aplicaria ao caso concreto, uma vez que se trata de relação de emprego e não de terceirização, havendo ainda coação na formalização de contratos de parceria. Argumenta, ainda, que não houve determinação de suspensão no processo principal e que, caso a suspensão seja mantida, deveria ser permitido apenhora nos termos do art. 899 da CLT.
A Reclamada, por sua vez, apresentou manifestação (ID529ec6d), sustentando a incabibilidade dos Embargos de Declaração por ausência de vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Defende que a decisão do STF abrange todos os processos que discutem terceirização, inclusive quando há alegação de fraude, e que os Embargos são uma tentativa de ludibriar o juízo, requerendo a rejeição e a condenação da Reclamante por litigância de má-fé.
(...)
Mérito - Da aplicabilidade do ARE 1.532.603 (Tema 1389):

 Reclamante busca o distinguishing do precedente do STF, argumentando que o caso em questão envolve o reconhecimento de vínculo empregatício direto, com coação na formalização de contratos de parceria, e não adiscussão sobre a licitude da terceirização ou fraude em contrato de franquia, como tratado no Tema 1389. A decisão embargada (ID 503fa08) suspendeu o processo com base nesse precedente, entendendo que a discussão sobre terceirização poderia influenciar o deslinde da execução.
Analisando os argumentos, verifica-se que a sentença proferida no processo principal (RT nº 0001005-94.2024.5.17.0009) reconheceu o vínculo empregatício direto entre as partes e mencionou que os contratos de parceria emergiram de coação. A tese firmada no Tema 1389 do STF refere-se à licitude da terceirização de mão de obra ou de pessoa jurídica para a prestação de serviços. Embora a Reclamada alegue que o precedente abrange todos os casos de terceirização, inclusive com alegação de fraude, a Reclamante sustenta que o cerne da questão em seu processo é o reconhecimento do vínculo empregatício direto e a coação, o que pode configurar uma distinção relevante em relação ao tema submetido ao STF.
Nesse contexto, a alegação de que o precedente do STF não se aplica ao caso concreto, em virtude das particularidades fáticas apontadas pela Reclamante (vínculo direto e coação), configura vício de omissão/contradição, pois adecisão de suspensão não analisou essa potencial distinção.
Mérito - Da ausência de suspensão no processo principal e da possibilidade de execução provisória:
Reclamante também alega omissão/obscuridade quanto à inexistência de determinação de suspensão no processo principal e, subsidiariamente,pede a permissão para a execução provisória até a penhora, com base no art. 899 da CLT. A manifestação da Reclamada sustenta que a suspensão é devida e que a alegação de ausência de suspensão no principal é infundada.
De fato, a decisão que suspendeu o feito (ID 503fa08) determinou a suspensão do cumprimento provisório de sentença com base no ARE1.532.603, sem fazer referência explícita à suspensão no processo principal. Contudo, a suspensão da execução provisória, mesmo sem determinação expressa no processo principal, pode ser justificada pela necessidade de se aguardar o julgamento de matéria com repercussão geral que possa impactar o próprio direito exequendo.
No entanto, a Reclamante levanta o argumento de que, caso a suspensão seja mantida, deve-se permitir a execução provisória até a penhora,conforme o art. 899 da CLT. Este dispositivo, ao tratar do efeito devolutivo dos recursos, permite a execução provisória até a penhora. A aplicação desse dispositivo ao caso concreto, diante da suspensão determinada, é um ponto que merece análise,visando resguardar, em parte, a satisfação do crédito trabalhista, de natureza alimentar.
Da litigância de má-fé:
A Reclamada postula a condenação da Reclamante por litigância de má-fé. Todavia, os argumentos apresentados pela Reclamante nos Embargos de Declaração, ainda que possam ser eventualmente acolhidos ou rejeitados no mérito,não configuram, de plano, conduta ardilosa ou de má-fé. A mera interposição de recurso para discutir a aplicabilidade de um precedente, o que é um direito da parte,não caracteriza litigância de má-fé.
Diante do exposto, acolhem-se em parte os Embargos de Declaração para sanar a omissão/contradição apontada quanto à análise da aplicabilidade do precedente do STF ao caso concreto, determinando-se a análise do distinguishing e permitindo a execução até a penhora. 
DETERMINAÇÕES
1.ACOLHO EM PARTE os Embargos de Declaração opostos pela Reclamante (ID96f0161) para, sanando a omissão/contradição apontada, determinar o prosseguimento da execução provisória até a efetivação da penhora, nos termos do art. 899 da CLT.
2.Revogo a decisão de suspensão do cumprimento provisório de sentença (ID503fa08), na parte em que impedia a realização da penhora.
3.Intime-se a Reclamada para que, no prazo legal, apresente manifestação sobre a necessidade distinguishing do precedente do STF (ARE 1.532.603) com base nas particularidades do caso (vínculo empregatício direto e coação), e, caso entenda cabível, que indique bens à penhora, ou se manifeste sobre a garantia já oferecida. 
4.Caso seja realizada a penhora, o presente feito permanecerá suspenso até o julgamento final do ARE 1.532.603 pelo Supremo Tribunal Federal, mantendo-se os autos em arquivo provisório.
5. Indefiro o pedido de condenação por litigância de má-fé, pois não vislumbro aconfiguração das hipóteses do art. 80 do CPC. 
6.Publique-se.”

    14. Assim, constato que o Juízo reclamado acolheu o pedido da reclamante e suspendeu o cumprimento de sentença até o julgamento final do Tema RG nº 1.389 mas, indo além ao disposto na ordem de suspensão nacional, manteve o prosseguimento da execução provisória até a efetivação da penhora.

    15. A toda evidência, a ordem de suspensão nacional é de aplicação obrigatória e imediata, não havendo espaço para interpretações pela origem. Destaco: “determino a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas nos presentes autos, relacionadas ao Tema 1.389 da repercussão geral, até julgamento definitivo do recurso extraordinário.”

    16. Ante o exposto, julgo procedente o pedido para cassar a decisão reclamada e determinar a imediata suspensão do processo originário nº 0001005- 94.2024.5.17.0009 e o cumprimento provisório nº 0001026- 36.2025.5.17.0009, os quais devem retornar ao estado que se encontravam na data da ordem de suspensão nacional, inclusive no tocante à eventuais ordens constritivas,  nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Sem honorários, de acordo com entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal. 

Publique-se.

Brasília, 18 de novembro de 2025.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator
Documento assinado digitalmente